Tribunal: TJES
Processo: 5017623-48.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017623-48.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JADER MOREIRA SORENSEN

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. HORAS EXTRAS. JORNADA DE TRABALHO CONTRATUAL DE 40 HORAS SEMANAIS. PRETENSÃO ESTATAL DE APLICAÇÃO DE TETO LEGAL DE 44 HORAS. IMPOSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de servidor contratado sob regime de designação temporária (assistente administrativo), condenando o ente público ao pagamento de horas extras excedentes à 8ª hora diária e 40ª hora semanal, com acréscimo de 50%.

O ente estadual recorrente alega que o limite de jornada aplicável seria de 44 horas semanais e o divisor aplicável de 220 horas mensais, conforme o artigo 20 da Lei Complementar Estadual nº 46/1994 e o artigo 12 da Lei Complementar nº 809/2015, defendendo que o autor não superou tal cômputo.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar o critério jurídico adequado para a apuração das horas extras devidas ao servidor temporário: se o balizamento deve ocorrer pela jornada de 40 horas semanais efetivamente contratada ou pelo teto legal máximo de 44 horas semanais previsto na legislação estadual.

III. Razões de Decidir

4. O artigo 20 da Lei Complementar Estadual nº 46/1994 (aplicável subsidiariamente aos temporários) estabelece um teto máximo para a fixação da carga horária no serviço público estadual (44 horas semanais), o que não impede a Administração Pública de estabelecer jornadas inferiores em seus editais e contratos.

5. Conforme documentação acostada aos autos (id. 44216611 e id. 18790398), a jornada estipulada para o vínculo específico do autor foi de 40 horas semanais, distribuídas em 8 horas diárias. Este patamar passa a ser o parâmetro vinculativo para a aferição da sobrejornada e definição do divisor aplicável.

6. A pretensão de remunerar o serviço extraordinário apenas se ultrapassado o teto legal genérico de 44 horas, em detrimento da jornada efetivamente contratada e exigida de 40 horas, configura violação ao princípio da boa-fé objetiva e evidente enriquecimento ilícito do ente público, que se beneficiou do labor do trabalhador sem a devida contraprestação.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados em 1% sobre o valor a ser apurado em liquidação.

8. Tese de julgamento: "Para o cômputo e pagamento de horas extras a servidor público em regime de designação temporária, o limite de jornada e o divisor aplicável devem espelhar a carga horária efetivamente fixada no edital ou contrato, sendo descabida a aplicação de teto máximo legal genérico superior ao pactuado, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública."

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual nº 46/1994, art. 20; Lei Complementar Estadual nº 809/2015, art. 12; Emenda Constitucional nº 113/2021; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.553.781/RS; STJ, AgRg no REsp n. 1.227.587/RS; TJ-ES, APL 00010645120138080047; TJ-GO, Reexame Necessário 5520708-97.2020.8.09.0034; TJ-MS, Apelação Cível 08011710620208120015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença de id.
18790411
, integrada pela decisão de id.
18790416
, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória que, nos autos da “
ação de cobrança de horas extras e adicional de insalubridade
” ajuizada por
JADER MOREIRA SORENSEN
,
julgou procedente em parte o pedido autoral para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de horas extras ao autor, dentro do interregno de fevereiro de 2019 a janeiro de 2024, no período que ultrapassou a jornada regular de 8 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas semanais, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o salário.

Em suas razões recursais (id.
18790417
), o apelante sustenta, em síntese, que o artigo 20 da Lei Complementar Estadual nº 46/1994 fixa a jornada máxima dos servidores públicos estaduais em 44 horas semanais. Defende que este limite aplica-se aos contratados em regime de designação temporária por força do artigo 12 da Lei Complementar nº 809/2015. Argumenta, ainda, que a adoção de tal parâmetro impõe a utilização do divisor de 220 horas mensais para a apuração de labor extraordinário. Por fim, aduz que o autor não superou o cômputo de 220 horas mensais, inexistindo direito à percepção do adicional postulado.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5017623-48.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JADER MOREIRA SORENSEN

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença de id. 18790411, integrada pela decisão de id. 18790416, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória que, nos autos da “ação de cobrança de horas extras e adicional de insalubridade” ajuizada por
JADER MOREIRA SORENSEN
, julgou procedente em parte o pedido autoral para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de horas extras ao autor, dentro do interregno de fevereiro de 2019 a janeiro de 2024, no período que ultrapassou a jornada regular de 8 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas semanais, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o salário.

Em suas razões recursais (id. 18790417), o apelante sustenta, em síntese, que o artigo 20 da Lei Complementar Estadual nº 46/1994 fixa a jornada máxima dos servidores públicos estaduais em 44 horas semanais. Defende que este limite aplica-se aos contratados em regime de designação temporária por força do artigo 12 da Lei Complementar nº 809/2015. Argumenta, ainda, que a adoção de tal parâmetro impõe a utilização do divisor de 220 horas mensais para a apuração de labor extraordinário. Por fim, aduz que o autor não superou o cômputo de 220 horas mensais, inexistindo direito à percepção do adicional postulado.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se a determinar o critério jurídico adequado para a apuração das horas extras devidas ao apelado. O juízo singular balizou a condenação na jornada de 8 horas diárias e 40 horas semanais efetivamente cumprida pelo servidor. O Estado recorrente, por sua vez, defende a aplicação do teto de 44 horas semanais e do divisor de 220 horas mensais, fundamentando-se no artigo 20 da Lei Complementar nº 46/1994.

E, após detida análise dos autos, penso que a r. sentença deve permanecer inalterada.

Consta nos autos que o autor foi contratado pelo Estado do Espírito Santo, sob o regime de designação temporária, para o exercício do cargo de assistente administrativo. Neste cenário, vê-se que a prova documental constante do id. 44216611 demonstrou que a jornada de trabalho estipulada e exigida pela Administração Pública para o referido vínculo era de 40 horas semanais, distribuídas em 8 horas diárias. Tal documentação comprovou a prestação habitual de labor além da oitava hora diária, resultando no acúmulo de horas excedentes sem a devida compensação.

O diploma normativo invocado pelo apelante (artigo 20 da Lei Complementar nº 46/1994), aplicável subsidiariamente aos temporários por força da Lei Complementar nº 809/2015, dispõe que a jornada normal de trabalho não poderá ultrapassar 44 horas semanais. O dispositivo, contudo, estabelece de forma cristalina, um teto máximo para a fixação da carga horária no serviço público estadual, o que não impede a Administração de estabelecer jornadas inferiores em seus editais e contratos, como ocorreu no caso em apreço.

Nesse sentido, uma vez fixada a jornada de 40 horas semanais (id. 18790398, pg. 1) para a contratação específica, este passa a ser o parâmetro vinculativo para aferição da sobrejornada. Dessa forma, a exigência de prestação de serviços além dos limites diários e semanais pactuados configura labor extraordinário.

Em outras palavras, admitir a tese estatal de que o serviço extra só seria remunerado caso ultrapassasse o teto legal geral de 44 horas semanais, em detrimento da jornada efetivamente contratada de 40 horas, consubstanciaria violação ao princípio da boa-fé objetiva e flagrante enriquecimento ilícito do ente público. O que se vê, na verdade, é que o Estado beneficiou-se do serviço prestado pelo trabalhador além da carga horária inerente ao seu cargo, evadindo-se do dever de contraprestação pecuniária.

Os precedentes colacionados pelo apelante (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.553.781/RS e AgRg no REsp n. 1.227.587/RS) não socorrem à sua tese. A jurisprudência dos tribunais superiores firma a correlação direta entre o divisor mensal e a jornada máxima de trabalho estabelecida para a categoria ou cargo. Submetido o servidor apelado a uma jornada contratual de 40 horas semanais, o limite para o cômputo de horas extras deve espelhar esta realidade fática e editalícia, não havendo amparo legal para o alargamento unilateral do divisor para 220 horas com base em um teto máximo legal inaplicável ao caso concreto.

Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REGIME DE REVEZAMENTO DE 12 X 36 HORAS . POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE HORAS EXTRAS. APLICAÇÃO DO DIVISOR 200. PRECEDENTES DO STJ . 1. O fato de o servidor público trabalhar em escala de trabalho de 12x36 não enseja automaticamente o entendimento de que ele faz jus ao recebimento de horas extras. 2.
Nas hipóteses de jornada de máxima de trabalho 40 (quarenta) horas semanais, o pagamento das horas extras deve ser calculado com base no divisor de 200 (duzentas) horas mensai
s . 3. Precedentes do STJ. 4. Recurso conhecido e provido .

(TJ-ES - APL: 00010645120138080047, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 31/07/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2017)

E em consonância com os demais tribunais pátrios:

REEXAME NECESSÁRIO Nº 5520708-97.2020.8.09 .0034 Comarca de Corumbá De Goiás 3ª CÂMARA CÍVEL (camaracivel3@tjgo.jus.br) AUTORA (S): Adriana Patricia Caixeta De Sousa RÉU (S): Estado De Goiás RELATOR: DESEMBARGADOR ITAMAR DE LIMA EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA . HORAS EXTRAS. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. ADICIONAL DE 50%. HORAS EXTRAS DEVIDAS . PAGAMENTO SOBRE A REMUNERAÇÃO. CARGA HORÁRIA. 40 HORAS SEMANAIS. DIVISOR DE 200 HORAS MENSAIS . CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. O pagamento do adicional de horas extras é um direito fundamental previsto na Constituição e, portanto, com eficácia legal e aplicação imediata
. 2. A parte autora faz jus ao recebimento das horas extras laboradas, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação a hora normal, porquanto teve sua jornada de trabalho superior à prevista na legislação de regência. 3. A jornada de trabalho extraordinária restou comprovada pelos contracheques, nos quais o ente federado procedeu ao pagamento do adicional de carga horária, todavia, sem o acréscimo do percentual de 50% (cinquenta por cento) . 4. A base de cálculo para a apuração da verba extra deverá ser a remuneração do servidor, ao invés do vencimento, conforme art. 7º, inciso XVI, CF e precedentes deste Tribunal. 5 . Aos professores da rede pública estadual de ensino submetidos por lei à jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais deve ser adotado o divisor de 200 (duzentas) horas mensais ordinárias no cálculo do adicional de horas extraordinárias
. 6. A correção monetária deverá incidir a partir da data em que a verba deveria ter sido paga (Súmula 43, STJ), com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e os juros de mora terão incidência única, até o efetivo pagamento, a contar da data da citação, observando-se o índice de remuneração da caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997), até 08 .12.2021. A partir de 09.12 .2021, então, deverão ser observadas as inovações trazidas no artigo 3º da EC 113/2021, com a incidência, uma única vez, do índice da taxa SELIC, acumulado mensalmente. Reexame necessário conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

(TJ-GO 5520708-97 .2020.8.09.0034, Relator.: DESEMBARGADOR ITAMAR DE LIMA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO RÉU – AÇÃO DE COBRANÇA–– SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MOTORISTA – HORAS EXTRAS – COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS ACIMA DA PREVISÃO LEGAL – DEVER DE PAGAMENTO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.
I) Deve ser assegurado o pagamento de remuneração referente às horas extras excedentes ao limite legal, mas devidamente trabalhadas pelo servidor, sob pena de enriquecimento sem causa Administração Pública
. [...]

(TJ-MS - Apelação Cível: 08011710620208120015 Miranda, Relator.: Juiz Alexandre Branco Pucci, Data de Julgamento: 27/08/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/08/2024)

Portanto, irretocável a sentença que reconheceu o direito do autor ao recebimento, com o acréscimo de 50%, das horas excedentes à oitava diária e quadragésima semanal efetivamente laboradas e não compensadas.

Destaco, por fim, que não há reparos a fazer quanto aos consectários legais definidos de ofício pelo magistrado singular, os quais observaram corretamente a incidência da Emenda Constitucional nº 113/2021 (aplicação exclusiva da taxa SELIC a partir de 09.12.2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

Considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante em 1% (um por cento) sobre o valor que vier a ser apurado em sede de liquidação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)